Tribunal: STF
Processo: Pet 12849
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido formulado por Julio Luiz Baptista Lopes, por meio do qual requer a extensão à Representação Criminal 0600116-37.2021.6.19.0016 e ao REspEl 0600174-20.2023.6.19.0000, o primeiro em trâmite perante a 188ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro e o segundo perante o Tribunal Superior Eleitoral, dos efeitos da decisão que declarou a imprestabilidade, quanto ao reclamante original, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000 celebrado pela Odebrecht.



    Aduz o requerente:



    “O Requerente é o principal alvo da Representação Criminal 0600116- 37.2021.6.19.0016, em trâmite perante a 188ª. Zona Eleitoral do Rio de Janeiro. 



    Instaurada em 14.3.2017 perante esta Corte (Inq 4.451-DF), devido ao foro por prerrogativa de função detido pelo Requerente, então Deputado Federal, a investigação tem como objeto alegados pagamentos de vantagens indevidas realizados em seu benefício durante a execução das obras da Linha 4 do Metrô carioca, entre 2007 e 2014. 



    Todavia, tais alegações de pagamentos de vantagens indevidas são sustentadas única e exclusivamente por elementos de prova cuja imprestabilidade fora declarada em definitivo por acórdão desta Reclamação.



    Para confirmar, veja que, ao se manifestar pela instauração do inquérito, a Procuradoria-Geral da República fez expressa referência aos “dados extraídos do sistema ‘Drousys’” (doc. 3):



    (...)



    A exploração de elementos provenientes do sistema “Drousys” também foi objeto de consideração pelo e. Ministro Edson Fachin. Ao deferir o pedido de instauração do inquérito, Sua Excelência afirmou de maneira clara que os pagamentos supostamente direcionados ao ora Requerente continham “registro no sistema ‘Drousys’”, “identificando-se o beneficiário pelo apelido de ‘Pavão’, “Bonitinho’ e ‘Velhos’” (doc. 4):



    (...)



    A partir da prova pré-constituída verifica-se que os elementos de prova cuja imprestabilidade fora declarada nos autos da presente Reclamação ainda estão, infelizmente, produzindo indevidos efeitos processuais, afetando frontalmente a esfera de liberdade do Requerente nos autos da Representação Criminal 0600116- 37.2021.6.19.0016 e, principalmente, no REspEl 0600174-20.2023.6.19.0000, ora em trâmite no Tribunal Superior Eleitoral, sob a relatoria da e. Ministra Isabel Gallotti, visto que está pautado para início no próximo dia 9 de agosto o julgamento em sessão virtual do agravo regimental interposto pelo ora Requerente contra a decisão da relatora que dava provimento ao especial “para determinar o arquivamento do inquérito apenas quanto aos crimes eleitorais e determinar a sua remessa ao Juízo da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro” (doc. 6 e 7).”



    O requerente, ao final, pleiteia o seguinte:



    “(i) o trancamento da Representação Criminal 0600116-37.2021.6.19.0016 e do REspEl 0600174-20.2023.6.19.0000, o primeiro em trâmite perante a 188ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro e o segundo perante o Tribunal Superior Eleitoral, pois a investigação desde o princípio se valeu única e exclusivamente de elementos probatórios nulos, cuja imprestabilidade foi declarada por essa e. Corte; 



    (ii) subsidiariamente, a declaração de imprestabilidade dos elementos de prova provenientes do Acordo de Leniência da Odebrecht no âmbito dos processos anteriormente indicados, bem assim de todos os demais que deles decorrem.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, ressalto, de início, que a decisão por mim proferida nos autos da Rcl 43.007 expressamente consignou:



    “Ante o exposto, concedo a extensão da ordem, em definitivo e com efeitos erga omnes, para declarar a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175- 34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, e dos sistemas Drousys e My Web Day B, bem assim de todos os demais elementos que dele decorrem, em qualquer âmbito ou grau de jurisdição.” 



    Vê-se, desse modo, que se revela despicienda a pretensão buscada pela defesa do requerente na presente sede, cabendo-lhe adotar as medidas que entender cabíveis perante o juízo natural do feito, eis que já declarada a imprestabilidade dos mencionados elementos probatórios com efeitos erga omnes. 



    Ademais, tal como tenho feito desde que assumi a relatoria da Rcl 43.007, advirto que nos feitos, seja de que natureza for, em que houve a utilização de elementos de prova declarados imprestáveis, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas fixadas naquela reclamação e as peculiaridades do caso concreto.



    Isso posto, anoto que eventual pleito do requerente sobre “trancamento da Representação Criminal 0600116-37.2021.6.19.0016 e do REspEl 0600174-20.2023.6.19.0000” deve ser dirigido ao juízo natural do feito, que terá as condições de examinar o pedido com a cautela e a verticalidade necessárias.



    Por tais razões, tenho que não se revela viável a pretensão deduzida nesta sede.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido ora formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente